Tribunal: TJPA
Processo: 0009265-56.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0009265-56.2014.8.14.0006

RECORRENTE: VALDENOR COSTA SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. ART. 121, §2º, INCISO I, DO CPB. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA CONFIGURADOS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PROVAS TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A PRESENÇA DO ACUSADO NA CENA DO CRIME E AFASTAM A EXCLUDENTE. PRONÚNCIA MANTIDA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decisão de pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade da acusação, prevalecendo, nesse momento, a observância ao princípio do
in dubio pro societate
. Em caso de dúvida, nesta fase procedimental, bastam os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime, aptos a autorizar o julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A absolvição sumária por legítima defesa somente há de ter lugar quando houver prova inequívoca, cristalina, absoluta da excludente, o que não restou configurado no presente caso, levando em conta as circunstâncias em que o crime ocorreu, dúvida a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. Dessa forma, vê-se que a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

3. O afastamento da qualificadora só é viável quando houver suporte fático para tanto, detectável de plano e isento de dúvida. As causas que qualificam o crime, por envolverem apreciação de matéria fática, somente podem ser excluídas da cognição dos jurados quando manifestamente improcedentes ou descabidas, do contrário conspurcado estaria o princípio constitucional do juiz natural.

4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 14 de fevereiro 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Valdenor Costa Santos
(nascido em
15/10/1966
) interpôs
Recurso Penal em Sentido Estrito
, inconformado com a decisão prolatada em
10/02/2020
, ID’s 6252952 e 6252953 – págs. 185/191 , pelo MM. Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA,
Dr. Emanoel Jorge Dias Mouta
, que o
pronunciou
pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso I, do CPB, no contexto da Lei nº 11.340/06 (
crime de homicídio qualificado por motivo torpe
), para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Narra a
denúncia
(ID 6052912 – págs. 69/70) que, na data de
13/07/2014
, por volta das 10h30min., na
Passagem São Paulo
, entre Salvador e Belém, no bairro do Distrito Industrial, no município de Ananindeua/PA, o denunciado
Valdenor Costa Santos
tentou ceifar a vida da vítima
Adailda Machado de Oliveira
, mediante o
uso de “arma branca” do tipo faca
. No local, horário e data citados, o denunciado estava tendo uma discussão verbalizada com a sua esposa quando ela relatou que estava tendo um
relacionamento extraconjugal
. O denunciado não aguentou o que ouviu sobre traição e
desferiu na vítima 03 (três) facadas na altura do abdômen
. A vítima foi encontrada ensanguentada ao lado do denunciado que, com a chegada dos policiais, foi
preso em flagrante delito
. Na polícia,
o denunciado confessou a prática do crime
relatando que a motivação teria sido o fato de sua esposa ter-lhe confessado que estaria tendo um relacionamento com outra pessoa.

Conforme
aditamento
datado de
05/02/2016
(ID 6252933 – págs. 133/135), o denunciado viveu em união estável com a ofendida durante 17 (dezessete) anos e tiveram 02 (dois) filhos do relacionamento. O casal de separou e, desde então, dividiram com uma parede a residência que habitavam, de maneira que Adailda passou a residir em uma metade, enquanto Valdenor e os 02 (dois) filhos passaram a habitar a outra metade.
Foram aplicados 02 (dois) golpes de faca no abdômen da vítima
, a qual foi encaminhada o
Hospital Metropolitano de Ananindeua/PA
, onde recebeu tratamento médico e foi internada. Todavia, no dia
31/08/2014
, em decorrência de complicações clínicas advindas das feridas ocasionadas pelos golpes de faca desferidos pelo imputado,
a vítima faleceu
.

Em
razões recursais
(ID 6252955 – págs. 203/206), a defesa sustenta que,
a sentença de pronúncia do acusado deve ser reformada
, para que seja
reconhecida a excludente de ilicitude
, já que o recorrente agiu sob o manto da
legítima defesa
, devendo, portanto, ser
absolvido
. Para a defesa, o réu agiu para se defender,
após ser muito provocado, coagido moralmente pela ofendida
, e que ela morreu por ser diabética e não se cuidar corretamente, não pelas lesões sofridas.

Subsidiariamente, requer a
exclusão da qualificadora do motivo torpe
, vez que inexiste provas que comprovem a sua incidência, já que o acusado agiu impelido por motivo relevante, com a
desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID’s 6252955 e 6252956 – págs. 208/211), a Promotora de Justiça de 1º grau pugna pela
confirmação da sentença de pronúncia
, uma vez que as provas colhidas nas fases investigativa e de instrução restaram suficientes para comprovar a conduta do acusado, a qual adveio de posse em relação à sua ex-companheira, de forma a
caracterizar a incidência da qualificadora do motivo torpe
, dada a desproporção de seus atos, quando comparado à motivação. Pugna pelo
improvimento
do recurso.

Apreciando o recurso, o juízo singular manteve a sua decisão (ID 6252954 – pág. 200 –
juízo de retratação
).

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso manejado, a fim de que seja mantida inalterada a decisão de pronúncia atacada (parecer ID 7795860 – págs. 217/220).

É o relatório. Sem revisão.

OBS: Intenção de inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO:

1. Da legítima defesa. Absolvição. Impossibilidade.

Com o intuito de afastar a sentença de pronúncia, o recorrente interpôs o presente recurso, pugnando por sua
absolvição
, já que a conduta praticada se encontra amparada pela
excludente de ilicitude da legítima defesa
, sem a intenção de matar. Para a defesa, o réu teria agido para se defender, após ser muito provocado pela ofendida, e, as testemunhas ouvidas em juízo não teriam presenciado os fatos.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que a pretensão esposada nas razões recursais não merece prosperar.

Em primeiro lugar, vale destacar que, a
absolvição sumária
ocorre quando houver em favor do réu causa excludente de antijuridicidade ou culpabilidade (art. 415, inciso IV, do CPP). Contudo, neste caso,
a prova terá que ser extreme de dúvida, cristalina, absoluta, incontroversa, o que não configura o caso em tela
. Havendo dúvida, deverá o juiz pronunciar o réu, em face da
competência de mérito exclusiva dos jurados
e da
aplicação do princípio do

in dubio pro societate
, que predomina nesta fase processual.

Como se pode perceber, a decisão de pronúncia foi acertadamente proferida pelo magistrado
a quo
, estando suficientemente fundamentada, pois presentes os seus requisitos, quais sejam, a
materialidade do crime
e os
indícios suficientes da autoria delitiva
.

In casu
, o juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas já existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, uma vez que, nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu perfeitamente no caso em tela.

Vale ressaltar que, a
autoria do crime
foi confirmada pelos
depoimentos das testemunhas ouvidas no decorrer da instrução criminal
.

A testemunha
Jhon Shayne de Oliveira Santos
, filho da Senhora Adailda e do acusado, informou, em juízo, que no dia do fato, estava em sua residência que fica ao lado do imóvel de sua genitora. Na ocasião, a vítima ao chegar na residência chamou o acusado para conversarem. Durante a conversa passaram a consumir bebida alcoólica, momentos depois, ambos passaram a discutir algo relacionado a festa de aniversário do depoente. Na oportunidade, ouviu a vítima dizer “Para! Para! Está ficando doido” (textuais), logo após chamou pelo filho que correu até o local. Ao chegar, avistou a genitora no chão e o acusado estava sentado de cabeça baixa. Na sequência, pegou a faca e escondeu no armário. Após o ocorrido, a vítima foi encaminhada para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindeua, onde permaneceu internada durante 15 (quinze) dias, no entanto, devido a complicações em decorrência do seu problema de hipertensão, evoluiu a óbito. (ID 6252939 – págs. 164/165).

A testemunha
Kleyton Silva Ribeiro
,
policial militar
, informou em juízo que, ao chegar no local, o acusado já havia esfaqueado a ex-companheira, no local, encontrou a vítima viva com perfurações na altura do abdômen, já o acusado lhe informou que estava aguardando a chegada da guarnição para o conduzirem até a delegacia. Em conversa breve como o Senhor Valdenor, este havia lhe informado que cometeu o ilícito após provocações por parte da vítima, a qual, não aguentando a situação resolveu praticar o crime. (ID 6252939 – págs. 164/165).

No
interrogatório judicial
, o acusado
Valdenor Costa Santos
afirmou que conviveu com a vítima em união estável durante 17 (dezessete) anos e, em 2012, o casal se separou, vindo a dividir a casa ao meio, onde passou a residir em um lado com os dois filhos do casal e a vítima no outro. O acusado confessou a prática delitiva, informando que, antes do fato, a vítima o chamou até sua residência para fazerem as pazes, pois haviam tido uma discussão em momentos pretéritos. Na ocasião, passaram a discutir sobre a festa de aniversário do filho, pois o acusado informou que não iria ser feito. Em seguida, após agressões verbais recíprocas, ele dirigiu-se à cozinha da vítima, pegou uma faca tipo peixeira e desferiu contra a ex-companheira, acrescentando, ainda, que cometeu tal ato por todas as humilhações que havia passado ao longo da relação devido o mesmo ter descoberto ser portador do vírus HIV, além disso, acrescenta, ainda, que a vítima revelou ao mesmo que estaria se relacionando com outro homem. (ID 6252939 – págs. 164/165).

Quanto à
excludente da legítima defesa
arguida pelo recorrente, vale dizer que, com base nos depoimentos acima narrados,
não há prova segura capaz de atestar sua ocorrência
. A defesa só será legítima se a repulsa do ofendido não se afastar dos limites impostos pelo art. 25 do CPB, devendo ser observados os requisitos necessários para o reconhecimento da excludente de antijuridicidade, quais sejam:
uso moderado dos meios necessários
;
repelir injusta agressão, atual ou iminente
, a
direito seu ou de outrem
,
atacado ou ameaçado de dano
.

O estado legítimo de defesa possui
natureza eminentemente preventiva
, só cabendo alegá-lo nos casos em que o direito agredido não possa ser tutelado pelos meios normais.
In casu
,
os depoimentos são unânimes em apontar a participação do acusado no crime de homicídio
, mesmo diante de algumas contradições, principalmente no que se refere às
circunstâncias em que a ação criminosa se deu
.

Dessa forma, vê-se que
a legítima defesa não restou extreme de dúvida, não está comprovada de forma cabal e irrefutável
. Ademais, sua admissibilidade exigiria uma análise de vários outros elementos informativos dos autos, implicando em uma interpretação da prova não admissível em sede do presente recurso, mesmo porque, qualquer juízo de valor, caberá ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a absolvição sumária só deve ocorrer quando presente causa excludente de criminalidade de maneira incontroversa. Assim,
caso exista dúvida acerca da autoria ou das circunstâncias em que o crime foi praticado, deve o juiz pronunciar o réu, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir tal dúvida, pois é dele, o juízo constitucional dos processos por crimes dolosos contra a vida
, competindo-lhe reconhecer ou não a culpabilidade do acusado.

Dessa forma, nesta fase processual, o juízo
a quo
está limitado a verificar se a causa deve ou não ser submetida ao julgamento pelo Tribunal do Júri, apontando a presença dos referidos indícios e foi exatamente isso que fez o juízo pronunciante sem cometer quaisquer excessos verbais que pudessem macular sua decisão.

2. Da exclusão da qualificadora do motivo torpe. Da desclassificação de homicídio qualificado para homicídio simples.

Relativamente ao pleito da
exclusão da qualificadora
, entendo que tal pedido na fase de pronúncia somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência da majorante, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido,
verbis
:

TJDFT: Penal e Processual Penal. Tentativa de homicídio qualificado.
Motivo fútil
. Pronúncia. Indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria. Desclassificação. Desistência voluntária. Ausência de prova inequívoca. 1. Não há como ser afastada a competência do Tribunal do Júri para julgar a causa, quando, na decisão de pronúncia, o Magistrado indica a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, observando a regra inserta no art. 413, §1º, do CPP. 2. A desclassificação do crime doloso contra a vida para delito diverso exige prova inequívoca de que o acusado agira sem animus necandi.
3. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras ou o acolhimento da tese de desistência voluntária demanda a presença de prova inequívoca, sem a qual não há como subtrair-se a competência do Conselho de Sentença para o julgamento dos fatos imputados ao recorrente na peça acusatória
. 4. Recurso em Sentido Estrito desprovido. (Acórdão nº 654062, 20090410126585 SER, Relator João Batista Teixeira, 3ª Turma Criminal, Data de julgamento: 14/02/2013, publicado no DJE: 19/02/2013, pág. 294).

O entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis
:

Recurso Penal em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Preliminar de nulidade do laudo pericial. Rejeitada. Mérito. Juízo de suspeita.
Legítima defesa não comprovada de forma indubitável. Exclusão das qualificadoras. Impossibilidade.
1. Se a lei adjetiva penal admite a comprovação da materialidade delitiva por meio de testemunhas, a materialidade delitiva encontra-se plenamente comprovada se há laudo subscrito por pessoas idôneas com formação superior. Preliminar rejeitada. 2. Considerando que a sentença de pronúncia de baseia em juízo de suspeita e não de certeza,
a presença de indícios de autoria e materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
.
3. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença
. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (Acórdão nº 123077, AP nº 2013.3.010958-4, Relator Des. Raimundo Holanda Reis, 3ª Câmara Criminal Isolada, DJe 19/08/2013).

Nesse caso,
em que pese a afirmação feita pela defesa de que o réu era constantemente humilhado pela vítima, que o chamava de “corno”, sendo este motivo relevante à prática de seu ato criminoso, o depoimento das testemunhas e do próprio réu dão conta de que o crime se deu em razão de uma discussão na qual a vítima afirmou que havia traído o réu, fato este que, em tese, pode ser considerado sim como motivo torpe
.

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados e, se a lei adjetiva impõe a pronúncia do acusado em face da dúvida, posto que deva prevalecer nesta fase o interesse da sociedade, não cabe ao juiz singular descumprir a lei.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, para que o réu Valdenor Costa Santos seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É o voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/02/2022